Tribunal: TJSP
Processo: 1011948-48.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Cobrança cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Indenização securitária. Imóvel financiado. CDHU. Falecimento da mutuária. Pretensão dos herdeiros pela quitação do contrato, devolução em dobro das prestações pagas pós óbito e danos morais. Procedência parcial. Irresignação dos autores e da seguradora corré que não havia ofertado contestação. Hipótese em que cabe

Ementa:
Cobrança cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Indenização securitária. Imóvel financiado. CDHU. Falecimento da mutuária. Pretensão dos herdeiros pela quitação do contrato, devolução em dobro das prestações pagas pós óbito e danos morais. Procedência parcial. Irresignação dos autores e da seguradora corré que não havia ofertado contestação. Hipótese em que cabe pequeno ajuste na sentença, apenas para corrigir a distribuição da sucumbência no que pertine as custas e despesas processuais, fixando-se em 50% para cada parte, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca e proporcional. Manutenção dos honorários devidos aos patronos dos autores sobre o valor a ser quitado em razão do seguro (saldo devedor posterior ao óbito da contratante), ajustando-se os honorários devidos aos patronos das rés em 10% do valor pleiteado por danos morais do qual os autores sucumbiram. Negativa de cobertura. Preexistência da doença ligada ao óbito da segurada. Descabimento. Seguradora que não exigiu a realização de qualquer exame médico/clínico, para avaliar o estado de saúde da mutuária contratante e pretensa segurada, considerando o teor da declaração de saúde preenchida pela própria. Segurada que não omitiu informações sobre a sua saúde e enfermidades que a acometeram. Seguradora que assumiu o risco da contratação, o qual indevida e abusivamente tenta transferir aos beneficiários da mutuária, pois concordou em firmar o contrato nas condições apresentadas. Não lhe cabe negar a cobertura securitária com base em enfermidade e sequelas das quais tinha pleno conhecimento, sendo certo ainda que a morte teve outras causas. Danos morais. Inocorrência. Não configuração de perda de tempo útil ou livre para se aplicar a teoria do desvio produtivo do consumidor. Ausência de desdobramentos efetivos ou circunstâncias agravantes da recusa de cobertura. Aplicação da tese de que o inadimplemento contratual ou a interpretação equivocada de cláusula contratual, por si só, não viola os direitos da personalidade. Precedentes também desta Corte. Existência de débito anterior ao óbito que impede a determinação para outorga da escritura definitiva. Provido em parte o recurso dos autores e desprovido o recurso da corré.